Tribunal: TJSP
Processo: 1003217-03.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Contrato bancário – Exclusão de nome de cadastros restritivo de crédito e reparatória de danos morais – Ônus da ré, não desincumbido, de demonstrar a regularidade da cobrança – Danos morais presumidos – Reparação concedida – Recurso provido para a procedência do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003217-03.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante
ROSENILDA SOUZA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL
1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003217-03.2018.8.26.0358 -Voto no 32.039
2
Apelação n.o 1003217-03.2018.8.26.0358
Comarca de Mirassol 3a Vara
Apelante: Rosenilda Souza dos Santos
Apelado: Fundo De Investimentos Em Direitos Creditórios Não Padronizados
NPL1
Voto n.o 32.039
Contrato bancário Exclusão de nome de cadastros restritivo de crédito e
reparatória de danos morais
Ônus da ré, não desincumbido, de
demonstrar a regularidade da cobrança
Danos morais presumidos

Reparação concedida Recurso provido para a procedência do pedido.
Pretensões de exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito
e de recebimento de reparação de danos morais julgadas improcedentes,
adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a autora alegou que a fl. 19 juntou o comprovante de
quitação da obrigação existente e que a ré confessou que apenas soube do
pagamento com o ingresso da ação. Afirmou que, em contestação, a ré narrou
que existe vínculo obrigacional decorrente do contrato 33300000010665883, mas
o documento juntado com a contestação tem relação com o contrato
0004283041030819019. Postulou pelo provimento do recurso para reforma da r.
sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.
A autora narrou que seu nome foi lançado em cadastros de
inadimplentes por débito no valor de R$1.094,31, vencido em 20/12/2013, mas
não contratou com a ré. Contou que possuía acordo com o Banco Bradesco, que
foi cumprido fielmente, e que, na hipótese de ter havido cessão de crédito entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003217-03.2018.8.26.0358 -Voto no 32.039
3
esta instituição financeira e a ré, não foi observado o disposto no CC, art. 290. Ao
final, pediu: (a) a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito; (b) a
anulação do débito; (c) a condenação da ré ao pagamento de reparação de
danos morais em valor não inferior a R$9.540,00.
A ré, por sua vez, conquanto tenha alegado que a cobrança
decorreu de relação jurídica inadimplida firmada com o Banco CBSS S/A, relativa
ao contrato de financiamento n.o 33300000010665883, não comprovou este fato.
Não juntou documento para demonstrar a existência do aludido negócio jurídico,
como instrumento de contrato ou extrato bancário, embora fosse seu o ônus.
Anote-se que as faturas de fls. 149/155, juntadas pela ré, referem-se
a negócio jurídico outro, a saber, ao cartão de crédito “Ibicard Visa”, identificado
pelo n.o 0004283041030819019. A própria ré, a fl. 37, reconheceu que este
contrato de cartão de crédito não tem relação com o de financiamento antes
mencionado.
Não comprovada a regularidade da inscrição do nome da autora em
cadastros restritivos de crédito, deve ser declarada a inexistência da dívida, assim
como se impõe a determinação de exclusão do nome da autora dos cadastros
restritivos de crédito e a condenação da ré ao pagamento de reparação de danos
morais, decorrentes da “negativação” indevida.
O dano moral, na hipótese, é presumido e “... decorre do próprio ato
lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito,
independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela
autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a
ressarcimento”. (REsp 679166/MT, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI, 4a
Turma, j. em 26/4/2005).
Considerados
os
parâmetros
de
razoabilidade
e
de
proporcionalidade, relevado, ainda, o disposto no CC, art. 944, tem-se como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003217-03.2018.8.26.0358 -Voto no 32.039
4
adequada a importância de R$7.000,00, corrigida monetariamente desde o
julgamento do recurso. Os juros moratórios incidirão na forma do enunciado da
súmula 54 do E. STJ.

Sucumbente, arcará a ré com as custas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso para reforma
da r. sentença e procedência do pedido.
Gil Coelho
Relator